Tribunal: TJSP
Processo: 2002870-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gestão de Negócios – Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais – Cumprimento de sentença – Honorários sucumbenciais – Irresignação contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora do montante de R$ 1.467,78 por não ter o agravante comprovado a impenhorabilidade dos valores constritos – Acolhimento – Art. 833, X, CPC – Quantia que, apesar disso,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gestão de Negócios – Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais – Cumprimento de sentença – Honorários sucumbenciais – Irresignação contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora do montante de R$ 1.467,78 por não ter o agravante comprovado a impenhorabilidade dos valores constritos – Acolhimento – Art. 833, X, CPC – Quantia que, apesar disso, insere-se no limite previsto de 40 salários-mínimos – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Câmara – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.